Tribunal: STF
Processo: HC 70887
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-08-09
Data de publicação: 1994-08-09

Ementa:
EMENTA:  -   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.  "HABEAS  CORPUS".
FLAGRANTE PREPARADO: INOCORRENCIA. PROVA: EXAME.
          I. - Não constitui flagrante preparado o fato de a Policia,
cientificada   previamente  da   infração  penal,   diligenciar  para
surpreender  o  criminoso no  momento da  pratica delituosa, sem que,
para  isso,  tenha  havido induzimento  ou  provocação  por  parte da
autoridade ou de seus agentes.
          II.  - O exame  do conjunto probatório  não e admissivel em
sede de "habeas corpus".
          III. - H.C. indeferido.